Tribunal: STF
Processo: RE 77216
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-26
Data de publicação: 1974-09-26

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EMPRESA CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. D.
24.239/47. O ART. 44, PAR. 3, DO D. 24.239, DE 1947, QUE DETERMINOU
A EXCLUSAO DAS PROVISÕES DO CAPITAL INVERTIDO, NÃO ALTEROU A LEI
REGULAMENTADA, MAS EXPLICITOU-A, PARA LHE DAR O SEU EXATO ALCANCE.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.